Tribunal: TJSP
Processo: 1003741-46.2019.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003741-46.2019.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, é apelado HEITOR
PEREIRA ANIERI (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003741-46.2019.8.26.0008/50000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1003741-46.2019.8.26.0008/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central
Embargado: Heitor Pereira Anieri
Voto n. 46.850
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Omissão.
Ausência.
Pretensão de rediscussão da causa sobre a cobertura aos
tratamentos prescritos ao embargado. Inexistência do vício
previsto no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.
Intuito, ainda, de prequestionamento da matéria.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos por Central Nacional Unimed
Cooperativa Central em relação ao Acórdão de fls. 330/339.
Alega a embargante que o Julgado padece de omissão sobre a
cobertura dos tratamentos prescritos ao embargado, pretendendo, ainda, o
prequestionamento da matéria (fls. 01/08 - incidente 50000).
É o RELATÓRIO.
2. De rigor a rejeição dos embargos declaratórios.
Busca-se, na verdade, a rediscussão do Julgado, sob a veste da
alegação de omissão sobre a cobertura dos tratamentos prescritos ao
embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003741-46.2019.8.26.0008/50000 -Voto no
3
A matéria foi enfrentada e fundamentada pelo Acórdão,
inexistindo o vício de previsto nos artigos 1.022, inciso II, do Código de
Processo Civil, conferindo-se in verbis: “Da análise dos autos, restou
incontroverso que o apelado é beneficiário de plano de saúde
administrado pela apelante (fls. 33/51) e que, em razão de diagnóstico de
atraso de desenvolvimento, decorrente de quadro compatível com
transtorno do espectro autista, foi-lhe indicada a submissão a tratamento
psicoterápico intensivo com método de intervenção ABA, associado à
fonoaudiologia, psicoterapia, terapia ocupacional com integração
sensorial, psicopedagogia, musicoterapia e psicomotricidade, na forma
do relatório médico de fls. 32. (...) Por primeiro, em havendo expressa
indicação médica da realização do tratamento multidisciplinar pelo
método ABA, inclusive com musicoterapia, cabe à operadora de plano de
saúde observar a prescrição técnica, sendo irrelevante a previsão no rol
de procedimentos editado pela ANS. Aplica-se à espécie, aliás, sem
maiores delongas, o enunciado pela Súmula 102 desta Colenda Corte:
“Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura
de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental
ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS” Ressalte-se,
neste particular, que os profissionais de saúde que assistem o segurado
são aqueles legalmente competentes para prescrever as técnicas
empregadas. Portanto, é de sua responsabilidade a orientação
terapêutica, não cabendo à operadora a análise técnica da prescrição,
salvo nos casos extremos ou teratológicos, fato não evidenciado na
demanda tratada. (...) De outra parte, a mera limitação indevida ao
número de sessões terapêuticas a serem gozadas pelo segurado,
cerceando a indicação médica o que é incontroverso nos autos qualifica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003741-46.2019.8.26.0008/50000 -Voto no
4
por si o ilícito.” (fls. 333/334).
Inadmissível, no mais, a revisão do julgado em sede de
declaratórios.
Invoca-se aqui, pela pertinência, a doutrina de MARINONI e
MITIDIERO: “Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar
ou anular as decisões judiciais” (in Código de Processo Civil, Comentado
artigo por artigo, Editora Revista dos Tribunais, p. 548). E ainda: “Os
embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer a sua alteração” (Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Theotonio Negrão e
outros autores, 45a edição Revista e Atualizada, Editora Revista dos
Tribunais, p. 709).
Reconhecendo a impossibilidade de rediscussão da matéria,
precedente
do
Superior
Tribunal
de
Justiça:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. EFEITOS
INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto
contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de
2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ausentes quaisquer
dos vícios ensejadores dos declaratórios, afigura-se patente o intuito
infringente da irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, mas, sim,
reformar o julgado por via inadequada. 3. Embargos de declaração
rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1169362/PR, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe
30/05/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003741-46.2019.8.26.0008/50000 -Voto no
5
E, por derradeiro, não se pode olvidar o manejo destes
declaratórios para fins de interposição de outros recursos (fls. 06/07).
REJEITAM-SE OS EMBARGOS.
Donegá Morandini
Relator